Tribunal: TJSP
Processo: 2141644-23.2025.8.26.0000
Classe: Embargos / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviço. Cumprimento de sentença. Provimento do agravo de instrumento. Questionamento sobre o arbitramento de honorários decorrentes da extinção do cumprimento de sentença. Inadmissibilidade de fixação em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.